Tribunal: TJSP
Processo: 2031030-24.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ilegalidade pela imposição de multa, em razão de abandono de causa, prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal - Inocorrência – Inconstitucionalidade – Inviável – A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 4398, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Odvogados do Brasil foi julgada improcedente, na sessão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ilegalidade pela imposição de multa, em razão de abandono de causa, prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal - Inocorrência – Inconstitucionalidade – Inviável – A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 4398, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Odvogados do Brasil foi julgada improcedente, na sessão virtual que se encerrou no dia 04/08/2020, sendo que, por maioria de votos, os ministos entenderam ser constitucional a atual redação do artigo 265, do Código de Processo Penal, na parte que prevê a aplicação de multa entre 10 (dez) e 100 (cem) salários minimos para o advogado que abandonar processo sob sua responsabilidade - Dessa forma, não há óbice à aplicação da pena de multa prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal, eis que sua constitucionalidade foi reconhecida nessa decisão – Além disso, o Orgão Especial desta Egrégia Corte de Justiça Bandeirante já vem decidindo nesse sentido: MS 2190750-32.2017.8.26.0000, 2220292-32.2016.8.26.0000 e 2269890-86.2015.8.26.0000 - Na mesma direção, são os pronunciamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça - No caso em comento, o Juízo, em duas oportunidades, intimou o advogado constituído nos autos, na primeira para ele se manifestasse acerca dos cálculos de pena do sentenciado juntados aos autos, na segunda com a finalidade de que ele se pronunciasse especificamente sobre a alegação de abandono de causa e o requerimento de aplicação de multa formulado pela Defensoria Pública, porém, não houve atendimento em nenhuma delas – Não se acolhe a alegação de que o ato processual não era imprescindível, uma vez que, diante da inércia do advogado constituído, o Juízo de piso houve por bem, atento aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nomear a Defensoria Pública para prosseguir nos autos e apresentar a referida manifestação - A manifestação do causídico sobre os cálculos de pena do executado não era de somenos importância e realmente o silêncio sobre eles não poderia ter sido intepretado pela Magistrada a quo como aceitação tácita - A tese aventada pela defesa contraria exatamente o que a instituição _ da qual faz parte o advogado _ sempre defende, pois viola direitos de cunho constitucional do executado _ da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal_ sendo certo que qualquer diminuta divergência que ali houvesse era de total interesse dele, uma vez que o sentenciado seria o único obrigado a arcar com o ônus de ter cálculos de pena eventualmente equivocados homologados pelo Juízo. Até porque, embora o sentenciado tivesse alcançado o regime aberto, ele ainda estava sendo fiscalizado – Violação de direitos de cunho constitucional do executado – Prejuízo ao regular andamento do processo caracterizado - Ofensa ao princípio constitucional da eficiência (artigo 37, da Carta Magna) – Os problemas de saúde do advogado constituído deveriam ter sido previamente comunicados ao Juízo e comprovados nos autos à época, de modo que, neste momento, se revelam inservíveis para eximí-lo da multa aplicada – Por fim, o valor de 10 salários mínimos se refere ao mínimo legal, não havendo que se falar em medida ilegal ou abusiva, donde, também por aqui nada há que ser reparado - Ausência de direito líquido e certo – Liminar cassada e a segurança denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000625150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são
impetrantes ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DE SÃO
PAULO e JOSE MAURICIO CAMARGO, é impetrada MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, DA COMARCA DE OSASCO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Revogaram a liminar anteriormente
concedida e DENEGARAM a segurança.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de São Paulo e Jose
Mauricio Camargo
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito da Vara das Execuções Criminais, da
Comarca de Osasco
Interessado: Jairo de Araujo Silva
Comarca: Osasco
Voto no 28817
MANDADO DE SEGURANÇA Ilegalidade pela imposição
de multa, em razão de abandono de causa, prevista no artigo
265, do Código de Processo Penal - Inocorrência

Inconstitucionalidade
Inviável
A Ação Direita de
Inconstitucionalidade n. 4398, de relatoria da eminente
Ministra Cármen Lúcia, ajuizada pelo Conselho Federal da
Ordem dos Odvogados do Brasil foi julgada improcedente, na
sessão virtual que se encerrou no dia 04/08/2020, sendo que,
por maioria de votos, os ministos entenderam ser
constitucional a atual redação do artigo 265, do Código de
Processo Penal, na parte que prevê a aplicação de multa entre
10 (dez) e 100 (cem) salários minimos para o advogado que
abandonar processo sob sua responsabilidade - Dessa forma,
não há óbice à aplicação da pena de multa prevista no artigo
265,
do Código de Processo Penal, eis que sua
constitucionalidade foi reconhecida nessa decisão
Além
disso, o Orgão Especial desta Egrégia Corte de Justiça
Bandeirante
já
vem
decidindo
nesse
sentido:
MS
2190750-32.2017.8.26.0000,
2220292-32.2016.8.26.0000
e
2269890-86.2015.8.26.0000 - Na mesma direção, são os
pronunciamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça - No
caso em comento, o Juízo, em duas oportunidades, intimou o
advogado constituído nos autos, na primeira para ele se
manifestasse acerca dos cálculos de pena do sentenciado
juntados aos autos, na segunda com a finalidade de que ele se
pronunciasse especificamente sobre a alegação de abandono de
causa e o requerimento de aplicação de multa formulado pela
Defensoria Pública, porém, não houve atendimento em
nenhuma delas Não se acolhe a alegação de que o ato
processual não era imprescindível, uma vez que, diante da
inércia do advogado constituído, o Juízo de piso houve por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bem, atento aos postulados constitucionais da ampla defesa e
do contraditório, nomear a Defensoria Pública para prosseguir
nos autos e apresentar a referida manifestação - A manifestação
do causídico sobre os cálculos de pena do executado não era de
somenos importância e realmente o silêncio sobre eles não
poderia ter sido intepretado pela Magistrada a quo como
aceitação tácita - A tese aventada pela defesa contraria
exatamente o que a instituição _ da qual faz parte o advogado _
sempre defende, pois viola direitos de cunho constitucional do
executado _ da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal_
sendo certo que qualquer diminuta divergência que ali
houvesse era de total interesse dele, uma vez que o sentenciado
seria o único obrigado a arcar com o ônus de ter cálculos de
pena eventualmente equivocados homologados pelo Juízo. Até
porque, embora o sentenciado tivesse alcançado o regime
aberto, ele ainda estava sendo fiscalizado
Violação de
direitos de cunho constitucional do executado Prejuízo ao
regular andamento do processo caracterizado - Ofensa ao
princípio constitucional da eficiência (artigo 37, da Carta
Magna) Os problemas de saúde do advogado constituído
deveriam ter sido previamente comunicados ao Juízo e
comprovados nos autos à época, de modo que, neste momento,
se revelam inservíveis para eximí-lo da multa aplicada Por
fim, o valor de 10 salários mínimos se refere ao mínimo legal,
não havendo que se falar em medida ilegal ou abusiva, donde,
também por aqui nada há que ser reparado - Ausência de
direito líquido e certo
Liminar cassada e a segurança
denegada.
Vistos.
Trata-se Mandado de Segurança impetrado
pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE SÃO
PAULO, representada pelos advogados Emerson Bueno e Luiz Gonzaga
Lisboa Rolim, com pedido liminar, contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Osasco/SP, nos autos do Processo no 0007034-88.2018.8.26.0521 que
fixou, nos termos do artigo 265, do Código de Processo Penal, a multa de
dez salários mínimos, por abandono, em desfavor do advogado Dr. José
Maurício Camargo.
Alegam, em suma, que o patrono em questão
atuou e vem atuando no feito que ensejou a combatida multa, de forma
ativa e com a diligência esperada, obtendo, inclusive, em favor de seu
constituinte, celeremente, o benefício da progressão para o regime aberto.
Ocorre que, conforme aduzem, o Dr. José
Maurício
restou
severamente
penalizado
com
multa
pecuniária
correspondente a 10 salários mínimos, nos termos do artigo 265, do CPP,
por suposto “abandono do processo”, isso porque não teria se manifestado,
apenas, sobre o cálculo da pena.
Asseveram os patronos que o referido ato
processual não demanda imprescindível manifestação da defesa, sendo
certo que o silêncio reputa pela aceitação/concordância tácita ao cálculo
apresentado pela serventia do Juízo, aguardando-se pela consequente
homologação, o que não acarreta nenhum prejuízo processual ou material
ao regular prosseguimento do feito, sobretudo, aos interesses do
constituinte, o qual já se encontrava em liberdade pelo benefício
concedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ainda, argumentam que a ausência de
manifestação a um único e específico ato processual, sobretudo, quando
não imprescindível e não causa qualquer prejuízo, não pode ser confundido
com total abandono do processo, nos termos do já mencionado artigo
(sobre o qual, inclusive, pedem a declaração de inconstitucionalidade),
sendo, portanto, de rigor excessivo e medida extrema a condenação
imposta ao humilde advogado do interior, já bem combalido pelos
revelados problemas de saúde que o acometem. Assim, objetivam a
revogação do pagamento da referida multa.
Pleiteiam, liminarmente, a suspensão da
referida multa, até o julgamento do mérito do presente Mandado de
Segurança. Já no mérito, buscam a concessão da segurança para cassar a
decisão, reconhecendo a sua nulidade no tocante à aplicação do artigo 265,
do Código de Processo Penal, seja pela inconstitucionalidade desta norma,
que deve ser declarada pelo controle difuso de constitucionalidade, seja
pela inexistência de abandono processual. Subsidiariamente, pedem a
ampla redução do valor da multa.
Com a inicial foram juntados os documentos.
A liminar foi deferida para suspender a
decisão impugnada até o julgamento do mandamus (fls. 51/54), foram
prestadas informações pelo Juízo (fls. 58/91).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da segurança (fls. 105/109).
É o relatório.
A segurança deve ser denegada, cassando-se a
liminar deferida.
Artigo 265, do Código de Processo Penal “O
defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso,
comunicado previamente ao juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100
(cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis”.
O referido comando normativo tem como
finalidade sancionar o causídico que abandona a causa, indevidamente,
trazendo prejuízo ao bom andamento dos processos judiciais, retardando
decisões.
De início, não se acolhe a alegação de
inconstitucionalidade da referida norma.
Isso
porque
a
Ação
Direita
de
Inconstitucionalidade n. 4398, de relatoria da eminente Ministra Cármen
Lúcia, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Odvogados do Brasil
foi julgada improcedente, na sessão virtual que se encerrou no dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
04/08/2020, sendo que, por maioria de votos, os ministos entenderam ser
constitucional a atual redação do artigo 265, do Código de Processo Penal,
na parte que prevê a aplicação de multa entre 10 (dez) e 100 (cem) salários
minimos para o advogado que abandonar processo sob sua responsabilidade.

A ministra Cármen Lúcia, relatora do
processo, ressaltou que o advogado é indispensável à administração da
Justiça, julgando improcedente o pedido da OAB e considerando
constitucional o dispositivo, sustentando em seu voto que: "A previsão de
multa, de dez a cem salários mínimos, para o advogado que abandona
injustificadamente o processo afigura-se compatível com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. A multa não se mostra inadequada
nem desnecessária. Antes, mostra-se razoável como meio prévio para
evitar o comportamento prejudicial à administração da justiça e ao direito
de defesa do réu, tendo em vista a imprescindibilidade da atuação do
profissional da advocacia para o regular andamento do processo penal.".
Seguiram o entendimento da ministra Cármen
Lúcia os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rosa Weber,
Luís Roberto Barroso e Luis Fux. Enquanto os mnistros Edson Fachin e
Marco Aurélio apresentaram votos de divergência, opinando pela
inconstitucionalidade do dispositivo e foram seguidos pelos ministros Dias
Toffoli, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, porém foram vencidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Dessa forma, não há óbice à aplicação da pena
de multa prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal, eis que sua
constitucionalidade foi reconhecida na referida decisão.
Além disso, o Orgão Especial desta Egrégia
Corte de Justiça Bandeirante já vem decidindo nesse sentido: MS
2190750-32.2017.8.26.0000,
2220292-32.2016.8.26.0000
e
2269890-86.2015.8.26.0000.
Na mesma direção são os pronunciamentos do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, confira-se:
“Esta Corte já se manifestou no sentido de
que não se v i s lu m b r a a i n c o n st i tu c io n a l i d a d e do art. 265,
caput, do CPP, ou ofensa aos princípios do juiz natural, do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em se
tratando de sanção de natureza processual, incluindo-se na esfera de
discricionariedade regrada do juiz natural do processo” (AgRg no
RMS 33024/RO, j.05/03/15).
“O S u p e r i o r T r i b u n a l d e J u s t i ç a
j á se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 265 do Código
de Processo P e n a l . P o r t a n t o , n ã o h á se falar e m
o f e n s a a o c o n t r a d i t ó r i o ou ilegalidade da multa aplicada, mas
apenas em devida observância d o regramento legal. Dessa forma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
9
enquanto não sobrevier decisão do Supremo Tribunal Federal em
sentido contrário, não há qualquer óbice à sua aplicação” (AgRg no
RMS 48066/GO, j. 22/09/15).
“1- Esta Corte Superior de Justiça entende
ser constitucional o a r t i g o 265 do Código de Processo
Penal. 2- A p r e t e n s ã o de cancelar a imposição da multa do
art. 265 do CPP, ante a ilegalidade da sua aplicação no caso concreto
demanda, inevitalvelmente, dilação probatória, procedimento
vedado na via d o ' m a n d a m u s' ” (AgRg no RMS 43022/SP, j.
17/09/15).
“O recorrente pretende a reforma do v.
acórdão prolatado pelo eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região, que
manteve a condenação ao pagamento de multa por abandono
processual. II - Contudo, foi ele várias vezes intimado, inclusive
pessoalmente, a se cadastrar no sistema de processo eletrônico do eg.
Tribunal a quo, sob pena de reconhecimento do abandono processual,
e quedou-se inerte. III - Nesse sentido, se impõe a aplicação da multa
prevista no art. 265, do Código de Processo Penal. (Precedentes).
Recurso ordinário d e s p r o v i d o ” (RMS 44403/PR, 5a Turma, Rel. Min.
Felix Fischer, j. 28/04/15).
“1. O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 265 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Processo Penal. Portanto, não há se falar em ofensa ao contraditório ou
ilegalidade da multa aplicada, mas apenas em devida observância do
regramento legal. Dessa forma, enquanto não sobrevier decisão do
Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, não há qualquer óbice à
sua aplicação. 2. O fato de apenas o advogado substabelecente ter sido
intimado, por duas vezes, para apresentar as alegações finais leva a crer
que não foi solicitada a intimação em nome do substabelecido. Portanto,
cuidando-se de substabelecimento com reserva de poderes, sem que se
tenha requerido a intimação exclusiva no nome do substabelecido, fica
responsável pelo cumprimento do ato o advogado intimado. Concluiu-se,
nesse contexto, ter havido o abandono indireto da causa, uma vez que o
causídico deixou de cumprir atos indispensáveis ao regular andamento no
processo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
RMS 46690, Quinta Turma, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Des.
Convocado, j. 25.05.2015).
Quanto ao mais, não se verifica a ofensa a
direito líquido e certo apontada na inicial e a segurança deve ser denegada.
O artigo 265, do Código de Processo Penal
tem como enfoque a conduta omissiva do advogado que, sem justo motivo,
não cumpre atos indispensáveis ao seu mister, trazendo prejuízo à parte
patrocinada, retardando o regular andamento do processo.
Aliás, esse é o caso dos autos, conforme de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
11
denota das informações prestadas pelo Juízo de piso: “Instaurada execução
penal em face de J. de A. S., em 27 de agosto de 2018 o Impetrante
peticionou em favor dele pela progressão ao regime aberto (fl. 59, petição
instruída pelos documentos, dentre os quais procuração, de fls. 60/65) e,
por r. decisão datada de 30 de agosto de 2018, foi deferido o pleito (fl.
72). A audiência de advertência para ingresso no regime aberto foi
realizada em 31 de agosto de 2018 em Sorocaba, tendo, J. de A. S.,
declarado endereço em Osasco (fls. 81/82). Então, teve início a fase de
apresentações no Foro de Osasco, dando-se, a primeira, em 11 de
setembro de 2018 (fl. 86). Em 05 de novembro de 2018 foi juntado
cálculo de pena (fls. 87/88). Ainda em 05 de novembro de 2018 o
Ministério Público requereu a fiscalização do cumprimento da pena
imposta (fl. 92). Em 28 de novembro de 2018 determinou-se a intimação
da Defesa constituída para se manifestar sobre o cálculo, com o
silêncio, abertura de vista à Defensoria Pública (fl.94). De fato, houve
silêncio da Defesa constituída (certidão à fl. 96) e, assim, foi
aberta vista à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que, em 13 de
fevereiro de 2019, peticionou nos seguintes termos (fl. 100): "... Ciente
dos cálculos juntados aos autos, requeiro sua homologação. No mais,
requeiro seja aplicada a multa prevista no artigo 265 do Código de
Processo Penal ao defensor constituído...". Em 12 de março de 2019 foi
ordenado que se juntasse cálculo da multa (fl. 101), e ele foi
providenciado (fl. 102), manifestando-se o Ministério Público, em 15 de
julho de 2019, pela intimação de J. de A. S. ao pagamento, facultado o
parcelamento (fl. 105). Em 01 de setembro de 2019 o Juízo determinou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
12
(fl. 107): "... Antes de analisar o requerimento da d. Defensoria
Pública de aplicação da multa prevista no artigo 265 do CPP
(fls. 100), intime-se o advogado de fls. 65 a se manifestar
expressamente, em 48 (quarenta e oito) horas, se continua
atuando na defesa do reeducando. A ausência de manifestação expressa
importará no reconhecimento do abandono...". Certificado, em 23 de
outubro de 20 19 , o de cu rso do prazo para dita manifestação (fl.
110), em 29 de outubro foi proferida decisão (fl. 111): "...O advogado Dr.
José Maurício Camargo manifestou-se nos autos (fls. 59) e juntou
procuração (fls. 65), contudo, ao ser intimado da decisão de fls. 72/73,
não mais peticionou nos autos, tanto que os autos foram remetidos à
Defensoria Pública (fls. 100) e esta requereu a aplicação da multa
prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal. O advogado foi
intimado da decisão de fls. 107 e manteve-se inerte. Com efeito, é de se
dar razão à d. Defensoria Pública, eis que a não
comunicação prévia ao Juízo da renúncia ou de que não atua
mais no feito, se configura no abandono descrito no artigo 265
do Código de Processo Penal. Assim, ora DEFIRO o pedido da d.
Defensoria Pública e fixo em dez salários mínimos a multa pelo
abandono ao advogado de fls. 100. Intime-se. Extraia-se cópia da
manifestação do advgado (fls. 59), da procuração juntada, das
intimações publicadas, das certidões lançadas quanto à não
manifestação, requerimento da Defensoria Pública e desta decisão,
remetendo-se à OAB para as providências cabíveis....". Publicada a
decisão em 09 de dezembro de 2019 (fl. 115), em 10 de dezembro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
13
de 2019 veio manifestação do Impetrante pela homologação do
cálculo (fl. 117), e na mesma data aportou pedido de reconsideração
da decisão (fls. 118/120). Em 18 de dezembro de 2019 foi deliberado (fl.
122): "...Fls. 117 e segs.: em que pese aos argumentos, o advogado
deixou de se manifestar em duas ocasiões (quando da elaboração
do cálculo e quanto ao requerimento da Defensora Pública de
aplicação da multa) em clara demonstração de abandono da causa, sem
a comprovação da comunicação ao assistido. Pois bem. O advogado
constituído é pago pela parte que o contratou para acompanhar os atos
processuais e, obviamente, se manifestar quanto àqueles para os quais é
instado a tanto; se o profissional não cumpre com o seu mister, quem tem
que fazer as vezes é a Defensoria P ú b l i c a , so b p e n a d e
c e rc e a m e n t o d e d e fe s a a le g a d a pela p ró p ria d e fe sa
c o n stitu íd a , ou seja, aquele profissional que foi contratado e está
sendo pago pela parte, passa a ser defendido pelo profissional que a
sociedade paga, incorrendo, então, o advogado constituído em
enriquecimento sem causa, pois quem arca com o ônus do trabalho pelo
qual ele recebe os honorários somos nós, a sociedade, pois
nós pagamos os salários dos Defensores Públicos. Assim,
não acolho a justificativa apresentada e mantenho a
multa outrora imposta.” Em 13 de fevereiro de 2020 foi solicitada
a redistribuição do feito para o DEECRIM da 4.a RAJ de Campinas (fl.
125)...” Em 21 de fevereiro de 2020 aportaram ofício e
documentos do Mandado de Segurança (fls. 127/153 e 154).”
(fls. 58/61).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Na lição da Professora Ada Pellegrini
Grinover, “ a expressão 'líquido e certo é entendida em sentido processual,
como direito comprovável documentalmente, sem necessidade de instrução
dilatória, o que lhe confere características do rito sumário”. (GRINOVER,
Ada Pellegrini et al. Teoria Geral dos Recursos em espécies - Ações de
impugnação: Revisão criminal, habeas corpus, Mandado de segurança
contra ato jurisdicional penal Reclamação aos tribunais. SP: RT, 5a ed.,
2005, p. 393).
Para Guilherme Nucci, “Direito líquido e
certo é o que pode ser demonstrado de plano e mediante prova pré-
constituída, sem a necessidade de dilação probatória. É o direito evidente
em sua existência, delimitado na sua extensão e capaz de ser exercido no
momento da impetração” (NUCCI, Guilherme de Souza, Prática Forense
Penal, 4a ed., rev., ampl. E atual., São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, p. 376).
Pois bem.
Ocorre que os impetrantes não demonstraram
de plano o direito líquido e certo cuja ofensa por ato de autoridade se busca
ver reconhecido. Aliás, da simples leitura das peças que instruem o
processo resta claro e evidente a desídia do causídico José Maurício
Camargo na atuação da defesa do executado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
15
No caso em comento, o Juízo, em duas
oportunidades, intimou o advogado constituído nos autos, na primeira para
que ele se manifestasse acerca dos cálculos de pena do sentenciado
juntados aos autos (fl. 95, dos autos de origem), na segunda com a
finalidade de que ele se pronunciasse especificamente sobre a alegação de
abandono de causa e o requerimento de aplicação de multa formulado pela
Defensoria Pública (fl. 108, dos atos de origem). Inobstante, não houve
atendimento em nenhuma delas.
Como se vê, não havia notícia alguma acerca
da destituição do nobre defensor naqueles autos, de modo que cabia a ele
se pronunciar tão logo fosse instado, mas, isso não ocorreu.
Note-se que somente após a aplicação da
multa (fls. 111 e 115, dos autos de origem) é que houve manifestação nos
autos por parte do advogado (fl. 117, dos autos de origem).
Instado pelo Juízo, o defensor quedou-se
inerte, ou seja, a omissão do defensor consistiu em não se pronunciar nos
autos, circunstância que configura abandono indireto da causa, uma vez
que deixou de cumprir atos indispensáveis ao regular andamento do
processo.
Segundo Guilherme de Souza Nucci: “(...) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
16
causídico pode abandonar a causa por meio indireto, vale dizer, sem
expressa menção a respeito, mas deixando de cumprir atos indispensáveis
da sua alçada. Em procedimento compatível, imagine-se seja o defensor
intimado a apresentar as alegações finais. Deixa escoar o prazo e não as
oferece. Novamente intimado, inclusive pessoalmente, não se manifesta.
Eis o abandono indireto da causa. Pode o magistrado nomear substituto e
aplicar a multa prevista no art. 265, caput (...)” (Código de Processo Penal
Comentado, 12a ed., Revista dos Tribunais, pág. 604).
Também, nesse sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A jurisprudência recente deste Superior
Tribunal de Justiça entende que o abandono da causa previsto no art. 265
do Código de Processo Penal, sem qualquer justificativa, dá ensejo à
aplicação da multa ali consignada. Ilustrativamente, colaciono os seguintes
julgados: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
RECORRENTE
ADVOGADO,
ATUANTE,
NO
CASO,
COMO
DEFENSOR DATIVO. PENA DE MULTA POR ABANDONO DE
CAUSA PREVISTA NA CABEÇA DO ART. 265, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL.
DECISÃO
MOTIVADA.
ARGUIDA
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
SANÇÃO
REJEITADA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE MERA FALTA DISCIPLINAR.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Prevê o art. 265, caput, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Processo Penal, que '[o] defensor não poderá abandonar o processo senão
por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa
de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis'. 2. No caso, o Recorrente, embora pessoalmente intimado
nas ocasiões, não praticou nenhum ato posterior à defesa preliminar,
deixando de atender a dois chamados judiciais para a realização de
audiência de instrução e julgamento sem que qualquer justificativa para as
ausências fosse apresentada ao Juízo. 3. Não há se falar em
desproporcionalidade da multa imposta, considerando sobretudo que não
ultrapassou o mínimo legalmente previsto de 10 salários mínimos. A tese
de que o Recorrente não possui condições financeiras de pagar a multa é
de todo estranha ao rito do mandamus, já que demanda dilação probatória.
4. Até o momento, não há orientação expressa da Suprema Corte sobre a
constitucionalidade do art. 265 do Código de Processo Penal, razão pela
qual o dispositivo se encontra em plena eficácia (...). No caso inexiste
prejuízo processual a ensejar a anulação da multa, nomeadamente porque a
ampla defesa e o contraditório restaram oportunizados mediante
impugnação por mandado de segurança, tendo o Tribunal de origem
inclusive deferido o pleito liminar para suspender o pagamento da
penalidade. Não bastasse, o Recorrente teve oportunidade de se manifestar
em ocasião pretérita à aplicação da reprimenda e permaneceu inerte, pois
foi regularmente intimado de sua primeira falta e, mesmo ciente da
literalidade do art. 265 do Código de Processo Penal, deixou de
comparecer também à segunda audiência, sem deduzir qualquer
justificativa para suas ausências (...).” (AREsp no 496699, Decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
18
Monocrática, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 29.05.2014).
Não se acolhe a alegação de que o ato
processual não era imprescindível, uma vez que, diante da inércia do
advogado constituído, o Juízo de piso houve por bem, atento aos
postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nomear a
Defensoria Pública para prosseguir nos autos e apresentar a referida
manifestação.
A manifestação do causídico sobre os cálculos
de pena do executado não era de somenos importância e realmente o
silêncio sobre eles não poderia ter sido intepretado pela Magistrada a quo
como aceitação tácita.
A tese aventada pela defesa contraria
exatamente o que a instituição _ da qual faz parte o advogado _ sempre
defende, pois viola direitos de cunho constitucional do executado _ da
ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, artigo 5o, inciso
LV, da Constituição Federal_ sendo certo que qualquer diminuta
divergência que ali houvesse era de total interesse dele, uma vez que o
sentenciado seria o único obrigado a arcar com o ônus de ter cálculos de
pena eventualmente equivocados homologados pelo Juízo. Até porque,
embora o sentenciado tivesse alcançado o regime aberto, ele ainda estava
sendo fiscalizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
19
Houve, sim, prejuízo ao regular andamento do
feito, na medida em que ocorreu retardo no andamento de seu processo de
execução em razão de todos esses acontecimentos, redundando, assim, em
ofensa ao princípio da eficiência, norma de cunho constitucional, prevista
no artigo 37, da Constituição Federal de 1998, seja como decorrência dos
princípios da duração razoável do prcoesso e da celeridade (artigo 5o,
inciso LXXVIII, da Magna Carta), seja em razão das próprias garantias
inerentes ao due process of law (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Magna
Carta), seja, por fim, como consequência lógica e natural do adequado,
preciso, técnico e amplo acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV, da CF
de 1988).
E a alegação dos impetrantes de que, José
Maurício Camargo, humilde advogado do interior, já bem combalido pelos
revelados problemas de saúde que o acometem (fl. 49), não merece a multa
aplicada, também não prevalece, pois tais enfermidades deveriam ter sido
previamente comunicadas ao Juízo e comprovadas nos autos à época,
porém, isso não ocorreu. Assim, tal argumento não serve para eximí-lo da
multa aplicada.
Oportuno, trazer à baila os esclarecimentos
Fernando da Costa Tourinho Filho sobre o artigo cerne deste mandamus:
“A pena imposta pelo Juiz àquele que
abandonar a defesa sem motivo imperioso, ou seja, o inevitável, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
20
irresistível, comunicado previamente, é de dez a cem salários mínimos,
sem prejuízo das demais sanções cabíveis, como, inclusive, comunicação à
Subseção da OAB para que sejam tomadas as providências previstas do
Estatuto da Advocacia. Tal imperiosidade, entretanto, não fica à discrição
do Juiz, é seu dever. Pouco importa, aqui, se o Advogado é dativo,
constituído ou Curador. Ele não pode abandonar a causa, principalmente
em se tratando de causa penal, salvo a hipótese de motivo muito sério, por
exemplo, mudança de domicílio, desentendimento da com o próprio
acusado, doença, que justificam a não aplicação da penalidade mas não
exculpam a renúncia do patrocínio, porquanto, nesses casos, continuará
ele, durante os dez dias seguintes à notificação (judicial ou extrajudicial), a
representar o acusado, salvo se houver substituição antes desse decêndio,
nos termos do §3o, do art. 5o do Estatuto da Advocacia. E se por acaso
ocorrer o abandono, além da multa, que deixou de ser pecuniariamente
inexpressiva, afetando grandemente os brios do profissional, poderá e
deverá ele ser censurado pela infração ao Código de Ética, prevista no art.
34, XI, do Estatuto da Advocacia.” (Código de Processo Penal Comentado.
Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 753/754).
Ora, constatada a desídia do advogado, não
havia outra opção à magistrada a quo a não ser aplicar a multa de 10
salários mínimos, constantes no artigo 265, “caput”, do Código de
Processo Penal.
Vale ressaltar que as decisões de aplicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2031030-24.2020.8.26.0000 -Voto no
21
da multa e de sua manutenção consubstanciam tão somente aplicação de
sanção de natureza processual, prevista em lei, diante da desídia do
advogado que tem o dever de zelar pela boa defesa dos legítimos
interesses daquele que o contratou.
Por fim, insta consignar que o valor de 10
salários mínimos se refere ao mínimo legal, não havendo que se falar em
medida ilegal ou abusiva, donde, também por aqui nada há que ser
reparado.
Portanto, nesse cenário, a imposição da multa
é escorreita e não caracteriza, à toda evidência, qualquer ato abusivo ou
ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto,
CASSO a liminar deferida e DENEGO a segurança.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator